Tribunal: TJDFT
Processo: 0743940-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0743940-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: DONIZETI DONATO GUSMAO, TAMIRES DO NASCIMENTO RIBEIRO EMBARGADO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cumpra-se o despacho de ID 78157668, com a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 10 de novembro de 2025 15:58:32. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator